Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE ANOTAÇÕES. REINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO CRIME. PENA MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Demonstrado que a ré é reincidente e reitera em conduta criminosa idêntica, contando com uma pluralidade de anotações criminais por crimes contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. De acordo com a teoria da amotio ou aprehensio, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Na hipótese, inviável o reconhecimento do furto na modalidade tentada, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal e técnica, que houve a inversão da posse dos bens da vítima ao acusado.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Patamar de acréscimo mantido.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, razão pela qual se procede à sua redução, em benefício do réu.
6. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, mantém-se o regime prisional semiaberto, ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes, com sentença condenatória transitada em julgado por crime idêntico ao apurado nos autos.
7. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.